Tribunal: CARF
Processo: 10580.004240/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004240/2003-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.748 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
GEOMAR FRIGORÍFICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Federal é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-39.566 da 2a Turma da DRJ/CGE, de 02 de junho de 2015
(fls. 75 a 77):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004240/2003-12
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.748 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.004240/2003-12

A contribuinte acima qualificada requereu sua inclusão no regime do Simples, por meio
do singelo requerimento protocolado em 26/05/2003 (fls. 02).
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
A autoridade local, no bem lançado Parecer/Secat no 016/2006, de fls. 33-35, indeferiu o
pedido, argumentando que a opção retroativa, conforme Ato Declaratório Interpretativo
(ADI) SRF no 16, de 02/10/2002, que transcreveu, exige intenção inequívoca de aderir
ao Simples manifestada pela contribuinte por meio do recolhimento dos tributos por
Darf-Simples e a apresentação de Declaração Anual Simplificada.
Todavia, o art. 9o, inciso XV da Lei no 9.317, de 1996, estabelece que não poderá optar
a pessoa jurídica que possua débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do INSS, cuja
exigibilidade não esteja suspensa. No caso, a contribuinte possui débito inscrito em
Dívida Ativa da União, processo no 10580.204734/2005-59 relativo à inscrição no
50405009156-08, conforme extrato de fls. 31.
Cientificada em 21/02/2006 (AR, fls. 38), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 39 a 56), alegando, em síntese, o seguinte:
a) que o débito inscrito em Dívida Ativa da União refere-se a débitos do Simples de
alguns meses do ano de 2003, desconhecendo a natureza e a razão desses débitos, uma
vez que não foi regularmente intimada a se manifestar naquele processo, sendo injusto o
indeferimento baseado em débitos desconhecidos pela empresa;
b) assim, para assegurar seu direito à inscrição no Simples e tendo em vista a
inexistência de Ação de Execução Fiscal cobrando o débito inscrito, ingressou
judicialmente com uma Medida Cautelar Inominada no 2006.33.00.004568-2, na qual
apresentou bens para garantir o débito e com isso salvaguardar sua quitação, se o título
executivo decorrente da CDA expedida com base na referida inscrição não for anulado
ante a irregularidade do processo administrativo ou não for procedente ante a defesa
apresentada. Assim, não há razão que justifique o indeferimento, uma vez baseado em
débito viciado por inobservância das regras do processo administrativo;
c) questionou longamente o processo no 10580.204734/2005-59, argüindo a sua
nulidade, com base na doutrina de Aurélio Pitanga Seixas Filho, Gomes Canotilho, Hely
Lopes Meirelles, e decisões judiciais e administrativas, que transcreveu, concluindo que
estando o débito garantido em juízo por procedimento equivalente a uma penhora, perde
o sentido o impedimento imposto pelo inciso XV do art. 9o da Lei no 9.317/1996,
citando acórdãos do CC e judiciais relativos à prova da regularidade feita por certidão
negativa ou positiva com efeitos de negativa nos termos do art. 206 do CTN.
Por fim, requereu a reforma do Parecer/Secat no 016/2006 e, considerando a nulidade do
processo no 10580.204734/2005-59 e o oferecimento de bem em caução do débito
reclamado, requereu ainda, incidentalmente, a nulidade do citado processo de débito,
vez que é dever da administração anular seus próprios atos eivados de vícios, nos
termos do art. 53 da Lei no 9.784/1999.
Juntou cópias dos documentos de fls. 57 e seguintes.
É o relatório.
A DRJ/ CGE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.748 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.004240/2003-12

Pequeno Porte – Simples Federal, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 77):
[...] A contribuinte teve o seu pedido de inclusão retroativa no Simples indeferida
porque possuía débito inscrito em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade não estava
suspensa, nos termos do art. 9o, inciso XV da Lei no 9.317/1996.
[...] é de ver-se que o pedido de opção retrata a situação da contribuinte naquela
oportunidade e mesmo que tenha solvido o débito mais recentemente tal liquidação
não afetaria aquela situação de devedora ocorrida por ocasião do pedido.
[...] Seja como for, à mingua de outros elementos probatórios, que não foram
produzidos pela impugnante, não há como deferir seu pleito.
(grifos nossos)
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/ CGE decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/ CGE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 81 a 85), requerendo que seja revista o indeferimento do pedido de adesão ao
Simples Federal levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 86 a 89).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/ CGE requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros
, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.748 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.004240/2003-12

de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Federal, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2003.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 25 de setembro de
2015, vide termo de recebimento da RFB, fl. 81, face ao recebimento da intimação datada de 27
de agosto de 2015, fl. 79), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Federal, pelo
PARECER/SECAT N° 016/2006, de 16 de janeiro de 2006 (fls. 33 a 36), face o art. 20, inc.
XIV, da IN SRF n°355 de 2003 combinada com art. 9o, inc. XV, da Lei n° 9.317 de 1996, por
possuir débito inscrito em Dívida Ativa da União:
IN SRF n°355 de 2003
Art. 20. Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
[...]
XIV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do INSS, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Lei n° 9.317 de 1996
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte é categórica ao
afirmar que há demonstração da insubsistência e improcedência da decisão que levou ao
indeferimento de seu pedido (fl. 85):
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão de
primeira instância, requer que seja dado provimento ao presente Recurso.
Ocorre que as alegações da empresa contribuinte não merecem prosperar.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.748 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.004240/2003-12

Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 37,
conforme documento anexado pela autoridade tributária:

Observa-se, no entanto, que apesar de intimado sobre do PARECER/SECAT n°
016/2006, em 21 de fevereiro de 2006 (fl. 38), a contribuinte permaneceu inerte e não quitou ou
realizou procedimento a sim de suspender a exigibilidade do débito.
Acerca do mencionado processo judicial pelo contribuinte, importa mencionar o
prolatado no acórdão recorrido (fl. 77):
...quanto ao processo judicial (fls. 62), verifica-se que foram juntados pela manifestante
apenas algumas peças de sua petição inicial (incompleta), consoante se vê às fls. 63-64.
Não se sabe se foi concedida a medida liminar e, mesmo tendo decorrido tantos anos do
pedido inicial, nenhum documento foi juntado pela contribuinte nesse sentido.
Dessa forma, não faz prova em seu favor as referências ao processo judicial
mencionado pelo contribuinte, haja vista estar incompleto bem como inexistir decisão judicial
em seu favor.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, à época do indeferimento à opção pelo Simples Federal, e após o termo final
estipulado em lei, não merece razão a contribuinte.
Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Federal, haja vista inexistir provas acerca da quitação ou
suspensão da exigibilidade do débito tributário tempestivamente, não há motivos para a reforma
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.748 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.004240/2003-12

do acórdão da DRJ. Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da
contribuinte, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital